Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705773-13.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANA PATRICIA RODRIGUES DO CARMO D E S P A C H O BANCO PAN S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 43776878, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista a Embargada ANA PATRÍCIA RODRIGUES DO CARMO pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 08 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator